Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727775-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO, MARIANA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO LIMA LOBO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGEM POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material decorrente de suposto defeito na prestação do serviço. Recurso do réu visa ao reconhecimento da existência de litispendência ou a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Preliminar. Litispendência. Conexão. Na forma do art. 337, §3o do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Em análise do processo de número 0727773-27.2021.8.07.0016, verifica-se que se trata de ação conexa à presente, diante da existência do mesmo pedido e causa de pedir. Na forma do art. 55, §1o do CPC, “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”. O feito de número 0727773-27.2021.8.07.0016 já se encontra sentenciado, com certidão de trânsito em julgado, de forma que não há que se falar em reunião. Não se trata de litispendência, por não de tratarem de ações idênticas, mesmo porque possuem partes distintas. 3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita. 4 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita. 5 – Responsabilidade Civil. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. LGDP. Na forma do art. 14 §1o do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época do fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, CDC). A sentença é fundamentada no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê a responsabilização do controlador ou do operador em razão do exercício de tratamento de dados. Não obstante, não há elementos de verossimilhança a indicar que houve vazamento de informações do autor. Nome e fotografia de qualquer pessoa, ou mesmo contato telefônico, é dado de fácil localização na internet, não se podendo afirmar, com algum grau de segurança, que a invasão de tais informações ocorreu nos aplicativos administrados pela ré. 6 – Fraude de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Não se verifica o apontado defeito nas operações do réu, que teria possibilitado aos autores incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de fragilidade no sistema de segurança do aplicativo ou de vazamento de informações do usuário, mesmo porque o modus operandi do “golpe perfil falso do whatsapp” se dá de maneira diversa. O fraudador, utilizando-se de foto de perfil do primeiro autor disponibilizada por este junto ao seu número telefônico no aplicativo, criou uma conta de whatsapp a partir de uma linha distinta e enviou mensagem à mãe do autor, que por sua vez mandou mensagem à autora. A segunda autora, então, cedeu, sem qualquer questionamento, aos pedidos de transferências de valores para conta de terceiros desconhecidos, advindos de número telefônico que sequer pertencia ao primeiro autor. Caberia à segunda autora tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro e que não há demonstração de defeito na prestação de serviços do réu, razão pela qual não se reconhece a sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos autores. 7 – Responsabilidade civil. Danos materiais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar os pedidos improcedentes. 8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXXV da CRFB, porquanto sustenta ter o Acórdão recorrido violado o seu direito de ação e, por consequência o acesso à Justiça que lhe inerente quando reformou a sentença de procedência prolatada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Afirma que indispensável a "apreciação da lesão e da ameaça ao direito dos recorrentes", uma vez que assevera ter a ré "permitido que terceiros tivessem acesso aos dados do recorrente", bem como não ter tomado "nenhuma medida de segurança, técnica e/ou administrativa para proteger e até mesmo impedir que os estelionatários acessassem" tais dados, o que culminou com o dano pelos recorrentes sofrido. Por fim, discorre que o tratamento irregular promovido pela ré afrontou os artigos 44 e 45 da Lei Geral de Proteção de Dados, além do artigo 3o, incisos II e III da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 34826636. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, inciso XXXV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da responsabilização ou não da ré pela prática de golpe perpetrado por terceiro em desfavor dos autores, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 22 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal